Tribunal: TJMT
Processo: 1018697-74.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018697-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), NAYANE MICHELE VALADARES RODRIGUES - CPF: 038.513.841-56 (AGRAVANTE), GASTAO MIGUEL DURKS - CPF: 361.497.301-82 (AGRAVADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PROPRIEDADE DO BEM IMÓVEL NÃO COMPROVADA – SUPOSTOS VÍCIOS EXISTENTES DO NEGÓCIO JURÍDICA FIRMADO ENTRE AS PARTES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não restando comprovada a condição de proprietária do imóvel objeto de litígio, ante a existência de questionamentos sobre a validade do contrato de compra e venda firmado entre as partes e, não havendo qualquer registro imobiliário em nome da adquirente, não há como acolher a pleiteada imissão na posse, mostrando-se necessária maior dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Nayane Michele Valadares Rodrigues
, objetivando reforma da decisão que revogou a decisão que havia deferido o pedido de tutela de urgência de imissão na posse do imóvel urbano descrito na inicial na ação de imissão de posse, promovida em desfavor de
Gastão Miguel Durks
.

Para tal desiderato sustenta que a questão alegada pelo agravado quanto a falsidade contratual não altera os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada, que inicialmente foram reconhecidos pelo juízo
a quo
.

Aduz que não há dúvidas sobre a autenticidade do contrato de compra e venda apresentado e que a revogação da decisão lhe trará prejuízos, já que está na posse do imóvel e ali reside com seu filho.

Pede o provimento do recurso, para o fim de revogar a decisão recorrida e mantê-la na posse do imóvel, objeto da matrícula n. 5.261 do CRI de Rosário Oeste – MT.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 57116496).

O agravado por sua vez, em contrarrazões, aduziu que o recurso deve ser desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a agravante reformar a decisão que revogou a decisão que havia deferido o pedido de tutela de urgência de imissão na posse do imóvel urbano descrito na inicial na ação de imissão de posse, promovida em desfavor de Gastão Miguel Durks.

O recurso não comporta provimento, porquanto não se mostra viável, em sede de cognição sumária, seja a agravante imitida na posse do imóvel objeto da lide, como pretende, pois não há prova suficiente dos fatos constitutivos do seu direito.

É cediço que a ação de imissão de posse é o meio processual adequado para conferir a posse a quem não a tem. Sendo ação cuja natureza é petitória, impõe-se, para o seu cabimento, o preenchimento de dois requisitos: o autor deve ter o título de propriedade e não ter estado na posse do bem anteriormente.

No caso, nã
o obstante a agravante tenha comprovado, a princípio, a aquisição do imóvel, conforme contrato particular de promessa de compra e venda, como consignado na decisão agravada, a sua propriedade sobre o referido bem não se reveste de robustez necessária, tendo em vista a alegação de vício no contrato e ao ter sido oportunizada a se manifestar não logrou êxito em afasta-la.

Desse modo, a questão levantada pelo agravado de que o contrato firmado entre as partes é falso, deverá ser objeto de instrução probatória, uma vez que, ao contrário do que afirma a agravante, não é fato que se possa verificar de plano.

Além disso, como muito bem consignado na decisão recorrida, verifica-se a existência de processo que tramita sob o nº 1001018-62.2020.8.11.0032, que visa a anulação do contrato de compra e venda que ampara a presente demanda, por suposta fraude e adulteração, logo, deferir liminarmente a imissão da posse em favor da agravante poderia acarretar danos de grandes proporções ao agravado.

Ademais, observa-se dos autos que a agravante sequer notificou extrajudicialmente o agravado para a desocupação do imóvel, que está na sua posse desde quando as partes celebraram o suposto contrato de compra e venda, qual seja, 18/07/2019 (Id. 56632489).

Assim, ressalta-se a necessidade de haver a instrução para que se decida acerca da propriedade do referido bem, já que existem questionamentos sobre a validade do negócio jurídico firmado entre as partes, bem como não há qualquer registro imobiliário em favor da agravante.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS –
DIREITO DE PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADO DE PLANO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse aspecto,
a ausência de comprovação acerca do registro da arrematação à margem da matrícula do imóvel, bem como da transferência de propriedade da instituição financeira para o agravante, afasta, neste momento, a probabilidade do direito. Até porque, a comprovação da propriedade imobiliária, somente se perfaz com o registro do título no competente Registro de Imóveis, conforme artigo art. 1.245 do Código Civil.
” (N.U 1009841-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019) (destaquei)

Por fim, ressalte-se que o documento apresentado pela agravante no Id. 59868987, sequer foi objeto de apreciação pelo juízo a quo, de modo que, por isso, deixo de analisá-lo nesta instância.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020